Tribunal: TJMT
Processo: 0029362-87.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029362-87.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME - CNPJ: 05.475.618/0001-21 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), TRANSPORTES BORGO LTDA. - CNPJ: 02.446.899/0001-04 (EMBARGANTE), ULYSSES DOS SANTOS BAIA - CPF: 135.863.798-97 (ADVOGADO), MICHELLI EGUES DIAS - CPF: 982.504.421-72 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA – DIFERENÇAS DE FRETE – CONTESTAÇÃO GENÉRICA – MONTANTE DEVIDO – DEMORA NA DESCARGA – DECRETO N. 99.704/90 – DIÁRIAS DEVIDAS NA FORMA DO ARTIGO 11, §5o, DA LEI N. 11.442/2007 – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
.
0029362-87.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:

TRANSPORTES BORGO LTDA.

EMBARGADA:

TRANSPORTADORA TORNADO LTDA. – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRANSPORTES BORGO LTDA.
, visando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade do v. acórdão desta Câmara, que proveu em parte o recurso de apelação interposto pela ora embargante, apenas para alterar a forma de cálculo das diárias devidas.

O embargante sustenta que o vício reside no fato de que
“em se tratando de modalidade verbal do contrato a única prova possível é a obtida através da oitiva de testemunha e depoimento pessoal das partes”
, e sob esta ótica, informa que os depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução foram totalmente ignorados no julgado embargado, já que comprovam a inexistência de diárias devidas, incidindo, assim, em falta de fundamentação, por força da previsão contida no art. 93, IX, da CF/88, bem como ofensa ao art. 371 do CPC/15.

De outro lado, defende que
“a lei ou qualquer outro instrumento alheio à relação contratual entre as partes contraentes, no caso contrato firmado com a empresa boliviana, não podem se sobrepor ao avençado verbalmente entre as partes, sob pena de violar o pacta sunt servanda, art. 421 do CC, demonstrando desta forma violação ao disposto”
.

Da mesma forma, afiança que o acórdão hostilizado é obscuro, na medida em que não houve o necessário esclarecimento,
“através de apontamento na fundamentação do julgado das provas robustas contidas nos autos, de quais foram os fretes não pagos, quantos dias, horas e fretes foram os supostamente atrasados”
, pelo que pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes (Id 25892467).

Contrarrazões acostadas no Id 26722992, em que a empresa embargada refuta os argumentos expendidos pelo embargante, pugnando pela rejeição destes aclaratórios, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de embargos de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão de Id 24335479, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA – DIFERENÇAS DE FRETE – CONTESTAÇÃO GENÉRICA – MONTANTE DEVIDO – DEMORA NA DESCARGA – DECRETO N. 99.704/90 – DIÁRIAS DEVIDAS NA FORMA DO ARTIGO 11, §5o, DA LEI N. 11.442/2007 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Estando suficientemente comprovadas a existência do negócio jurídico, mediante contrato verbal, a diferença no pagamento do frete apresentada pela autora, aliado a ausência de contestação específica sobre o inadimplemento parcial, é impositiva a manutenção da obrigação da apelante ao pagamento do débito remanescente.

Uma vez incontroversa a demora para o descarregamento da carga no destino final, surge o direito à indenização estabelecida pelo artigo 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007, aplicável ao caso por força do Decreto n. 99.709/1990 que dispõe sobre a execução no Brasil do Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Peru e o Uruguai.”

O embargante defende, em suma, que o
decisum
é omisso e contraditório quanto à análise das provas testemunhais e depoimento pessoal colhidas em audiência de instrução, as quais confirmam a inexistência de diárias devidas; a ausência de menção da modalidade de negócio contratado; e obscuridade quanto à falta de apreciação da prova documental que demonstra que não houve cobranças além do que foi descrito nas faturas emitidas pela apelada/embargada e quitadas pela apelante/embargante.

Pois bem. Inicialmente, a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ainda assim, e por amor ao debate, tem-se que, muito embora sob o ponto de vista do ora embargante o acórdão hostilizado foi omisso, contraditório e obscuro, o julgado embargado, ao contrário do defendido pela parte, sopesou sim as provas testemunhais e, principalmente, os depoimentos pessoais dos prepostos das empresas litigantes, quais sejam, os Srs. Jorge Amélio Maia e Lourival Modolo, respectivamente, representantes da parte apelada e apelante, cuja mídia encontra-se encartada à fl. 604 dos autos, tanto que, por força das declarações deste último, o Colegiado concluiu pela ausência de cláusulas que amparasse o pagamento das diárias
na forma como constante na sentença
a quo
, uma vez que a parte autora (Transportadora Tornado Ltda. – ME) não fez qualquer prova acerca de possível acordo –
verbal
– nesse tocante, recaindo aí a regra de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC/15), além de estar em consonância com o disposto no art. 371 do CPC/15, supostamente ignorado.

E quanto ao ponto da viabilidade das diárias por transbordo, percebe-se claramente que o
decisum
embargado foi expresso no sentido que sua cobrança decorre de previsão de legislação específica que rege a relação contratual subjacente, no caso, a Lei no. 11.442/2007, que dispõe sobre o Transporte Rodoviário de Cargas realizado no território nacional, bem como do Decreto no. 99.704/90, que dita as regras sobre a execução no Brasil do Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Peru e o Uruguai, o que por si só afasta a incidência do
pacta sunt servanda
na espécie.

Por fim, o acórdão embargado também foi expresso ao registrar que os valores dos fretes em aberto foram muito bem sopesados na sentença de primeiro grau, e, assim, mantida a condenação em questão mediante utilização de
fundamentação
per relacionem
, o que é admitido tanto pelo Regimento Interno desta Corte de Justiça (art. 103, §6o), como pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (AgRg no REsp 1482998/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018).

Portanto, os apontados vícios no
decisum
embargado não se sustentam, o que revela a nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, ainda que este esclareça em suas razões que “não pretende reexame de prova”, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, §2o, do CPC/15, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020